Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-41.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011789-41.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JADELSON SAMUEL CAMPOS ROSA - CPF: 804.711.021-72 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011789-41.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido:
JADELSON SAMUEL CAMPOS ROSA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL. NR-16, ANEXO 3, PORTARIA MTE Nº 1.885/2013. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL NA DATA DO LAUDO PERICIAL (LTCAT). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA AJUSTE NA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de servidor ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, condenando-o ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, desde 02/12/2013, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as atividades exercidas pelo servidor, na condição de Guarda Municipal, caracterizam risco à integridade física nos termos da NR-16, Anexo 3, da Portaria MTE nº 1.885/2013; (ii) fixar o termo inicial para pagamento do adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XXIII, da CF/1988 assegura adicional de periculosidade para atividades que impliquem risco acentuado, abrangendo, segundo a NR-16, Anexo 3, as funções de segurança pessoal ou patrimonial exercidas em bens públicos.

O cargo de Guarda Municipal se enquadra na definição do item 2, alínea “b”, do Anexo 3 da NR-16, pois envolve a proteção do patrimônio público e a preservação da incolumidade de pessoas, com exposição permanente a roubos, agressões e outras formas de violência física.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constante nos autos atesta o enquadramento das atividades como perigosas e fixa o adicional em 30% sobre o salário base.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais estabelece que o termo inicial do adicional de periculosidade deve corresponder à data de elaboração do laudo técnico que reconhece a condição perigosa, não sendo devido em período anterior à sua confecção.

A correção monetária deve observar o IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, com juros pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício para fixar o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade na data do laudo pericial (LTCAT) e ajustar a correção monetária e juros conforme decidido.

Tese de julgamento:

1. O servidor municipal que exerce a função de Guarda Municipal, com atribuições de segurança pessoal ou patrimonial, enquadra-se no Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, fazendo jus ao adicional de periculosidade.

2. O adicional de periculosidade é devido a partir da data de elaboração do laudo técnico que reconhece a exposição ao risco, não havendo direito a pagamento retroativo anterior.

3. A correção monetária e os juros incidentes sobre o adicional devem observar o IPCA-E e a Taxa Selic, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 25/1997, arts. 166 e 167; NR-16, Anexo 3, Portaria MTE nº 1.885/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.702.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.921.219/RS, Primeira Turma, DJe 20.06.2022; TJMT, Ap 7647/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2016, DJE 23.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 298942861), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o demandado a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à remuneração.

Determinou, ainda, o pagamento retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, a observância dos Temas n° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – servidor regido pelo Estatuto do Servidores Públicos do município de Cáceres/MT;

2.

Não ocorrência de atividade periculosa na função exercida.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público do município de Cáceres, ocupando o cargo de Guarda Municipal na Prefeitura Municipal de Cáceres, desde 28/05/2012.

Afirma que trabalha na prevenção de furtos e outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Esclarece que diariamente fiscaliza toda a área da unidade sob sua responsabilidade, visando evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Dessa forma, sustenta que está exposto a situações de risco, como agressões físicas, ameaças e transtornos psicológicos decorrentes do ambiente de trabalho, justificando o direito ao adicional de periculosidade.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE nº 1885/2013 (02/12/2013), respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação.

Pois bem, o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante encontra-se previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados, e da incolumidade física de pessoas.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, em vista do cargo exercido –
Guarda Municipal
– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta

(grifei).

Ademais, o próprio
Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)
, trazido aos autos no
ID 298942854
, atesta que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

No âmbito do município de Cáceres, a Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres prevê o seguinte:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Desse modo, o recorrido faz
jus
ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas há cinco anos pretéritos, contados do ajuizamento da ação, conforme decidido pelo Juízo da primeira instância.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
- MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017). (grifei).

No que tange ao
termo inicial
do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência tem entendido que
deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores
, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE, e nem na data de ingresso no serviço público. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1752/1990 – LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE (30%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O momento inicial do pagamento do adicional de periculosidade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público
.

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1702492/RS 2017/0227358-9, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001882-20.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019). (grifei).

(...) VIGIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CABIMENTO EM TESE – BASE LEGAL: ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE SOROCABA E LEI MUNICIPAL Nº 7.598/2005 – PERICULOSIDADE AFIRMADA NA PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– SERVIDOR PÚBLICO –
Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Apelação e remessa necessária parcialmente providas – Apelação parcialmente provida. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – Tema 810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP, Apelação Cível 1027212-31.2014.8.26.0602; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020). (grifei).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar como termo
a quo
do pagamento do adicional de periculosidade a data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES
. 1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença prolatada. C
ontudo
,
determino, de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa Selic para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, determino que o termo
a quo
do pagamento do adicional de periculosidade seja a data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor,
o que deverá ser comprovado pelo reclamante, quando do cumprimento de sentença
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025